Tribunal: CARF
Processo: 10880.991431/2016-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.991431/2016-30
ACÓRDÃO
1302-007.697 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASIL ESPRESSO COMERCIO ATACADISTA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CSLL. ESTIMATIVA MENSAL. DEZEMBRO DE
2013. PAGAMENTO A MAIOR. SALDO NEGATIVO COMPROVADO.
DILIGÊNCIA. VERDADE MATERIAL. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Comprovado, em sede de diligência determinada pelo CARF, que as
antecipações de CSLL recolhidas no ano-calendário de 2013 superaram o
montante devido no ajuste anual, resultando em saldo negativo não
utilizado em outras compensações, reconhece-se a existência de crédito
líquido e certo apto a amparar a compensação declarada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.697 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.991431/2016-30
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por BRASIL ESPRESSO COMÉRCIO
ATACADISTA LTDA., em face do Acórdão no 11-58.856, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE (DRJ/REC), na sessão de 01/12/2017, que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o não reconhecimento do
direito creditório e, por conseguinte, a não homologação da compensação declarada.
O feito tem origem em Pedido Eletrônico de Compensação (PER/DCOMP no
29738.32323.190516.1.3.04-8399), transmitido em 19/05/2016, por meio do qual a contribuinte
pretendeu utilizar suposto crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de CSLL, código
de receita 2484, referente à estimativa mensal da competência de dezembro de 2013, no valor
original de R$ 37.600,16, para quitação de débitos próprios, notadamente de IRRF e CSRF.
A autoridade fiscal de origem, ao proceder à análise do direito creditório, proferiu
Despacho Decisório Eletrônico em 03/11/2016, no qual concluiu que o valor recolhido teria sido
integralmente alocado à quitação de débito do mesmo tributo e período de apuração,
regularmente confessado, inexistindo, assim, saldo disponível para restituição ou compensação.
Com fundamento nos arts. 165 e 170 do CTN e no art. 74 da Lei no 9.430/1996, foi declarada a não
homologação da compensação e constituído o crédito correspondente aos débitos indevidamente
compensados.
Cientificada da decisão, conforme Aviso de Recebimento juntado às fls. 118, a
contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, sustentando, em síntese, a ocorrência
de erro material na DCTF da competência 12/2013, o que teria gerado divergência entre as
informações declaradas na DCTF e na PER/DCOMP. Alegou que, à época do pagamento, teria
apurado resultado negativo, razão pela qual o valor recolhido seria passível de recuperação,
afirmando, ainda, que promoveu posteriormente a retificação da DCTF, nos termos do art. 9o da
IN RFB no 1.599/2015 e do Parecer Normativo COSIT no 2/2015.
A DRJ do Recife, contudo, ao apreciar a insurgência, entendeu que os documentos
apresentados não seriam suficientes para comprovar a liquidez e certeza do direito creditório,
destacando, inclusive, a existência de inconsistências entre as bases de cálculo informadas na
DCTF e na DIPJ, bem como o fato de que a DCTF retificadora não teria alterado o montante do
tributo devido, o que reforçaria a inexistência do crédito alegado. Diante disso, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo integralmente o despacho decisório.
Irresignada, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos já expendidos na fase anterior e juntando, desta vez, documentação contábil e fiscal
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.697 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.991431/2016-30
3
complementar, incluindo DRE, ECD, LALUR, balancetes mensais e livros fiscais, com o objetivo de
demonstrar que o recolhimento da CSLL referente à competência de dezembro de 2013 teria sido
efetuado indevidamente, em razão da apuração de resultado negativo no período.
O recurso foi considerado tempestivo, bem como regular quanto à representação
processual, tendo sido inicialmente conhecido pelo então Relator, Conselheiro Gustavo Guimarães
da Fonseca.
Em sessão realizada em 13/10/2020, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a
Seção de Julgamento do CARF, por maioria de votos, proferiu a Resolução no 1302-000.871,
determinando a conversão do julgamento em diligência, com fundamento no princípio da verdade
material, a fim de que fossem analisados de forma mais aprofundada os elementos probatórios
relacionados à apuração da CSLL da competência de dezembro de 2013, especialmente quanto à
existência de balancete de suspensão ou redução utilizado pela contribuinte.
A diligência foi executada no âmbito da Receita Federal, com sucessivos despachos
de encaminhamento e manifestação técnica, tendo o processo retornado ao CARF em novembro
de 2024, conforme registros constantes às fls. 276 e seguintes, ocasião em que foi determinado
novo sorteio de relatoria, em razão de o relator originário não mais integrar o colegiado
competente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Inicialmente, quanto à admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, uma
vez que a contribuinte foi cientificada da decisão de primeira instância em 24/04/2018, tendo
apresentado o apelo em 24/05/2018, dentro do prazo de trinta dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235/1972. A representação processual encontra-se regular, conforme já consignado quando
do conhecimento inicial do recurso, inexistindo vício formal que impeça a apreciação do mérito.
Presente, ainda, o interesse recursal, uma vez que remanesce controvérsia quanto ao
reconhecimento do direito creditório e à homologação da compensação.
Assim, conheço do Recurso Voluntário.
No tocante a questões preliminares, não foram suscitadas nulidades.
Passo, portanto, ao mérito.
A controvérsia central dos autos consiste em verificar se a contribuinte detém
direito creditório líquido e certo decorrente de pagamento indevido ou a maior de CSLL, referente
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.697 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.991431/2016-30
4
à estimativa mensal da competência de dezembro de 2013, no valor de R$ 37.600,16, apto a
ensejar a compensação declarada por meio do PER/DCOMP no 29738.32323.190516.1.3.04-8399.
A autoridade fiscal de origem não homologou a compensação sob o fundamento de
que o valor recolhido teria sido integralmente utilizado para quitação de débito regularmente
confessado do mesmo tributo e período de apuração, inexistindo saldo disponível para restituição
ou compensação. A DRJ manteve essa conclusão, apontando inconsistências entre as informações
constantes da DCTF e da DIPJ, bem como a ausência de prova suficiente do alegado erro material.
A contribuinte, por sua vez, sempre sustentou que a controvérsia não dizia respeito
à base de cálculo da CSLL, mas exclusivamente à não consideração, na apuração da estimativa de
dezembro de 2013, das antecipações recolhidas ao longo do próprio ano-calendário, o que teria
conduzido à indevida confissão de débito. Alegou, ainda, que a somatória das antecipações
superava o montante da CSLL devida no ajuste anual, resultando em saldo negativo.
É certo que, nos procedimentos de compensação, incumbe ao contribuinte o ônus
de comprovar a existência, a liquidez e a certeza do crédito invocado, nos termos do art. 170 do
CTN e do art. 74 da Lei no 9.430/1996. Todavia, conforme expressamente consignado na
Resolução no 1302-000.871, esse ônus probatório não afasta a aplicação do princípio da verdade
material, nem exonera a Administração do dever de esclarecer os fatos relevantes para a correta
solução da controvérsia.
Foi exatamente nesse contexto que este Colegiado determinou a conversão do
julgamento em diligência, delimitando de forma precisa os quesitos a serem examinados: (i) a
apresentação do balanço ou balancete de suspensão/redução utilizado na apuração da estimativa
mensal da CSLL de dezembro de 2013, nos termos do art. 35 da Lei no 8.981/1995; (ii) a
confirmação do valor do saldo negativo informado na DIPJ; e (iii) a verificação de eventual
utilização desse saldo em outros pedidos de compensação.
Concluída a diligência, a autoridade fiscal respondeu integralmente aos quesitos
formulados, trazendo conclusão técnica clara e objetiva. Da análise efetuada, restou
expressamente reconhecido que o montante da CSLL devida no ano-calendário de 2013 foi inferior
às importâncias efetivamente recolhidas a título de estimativas mensais, resultando em saldo
negativo, do qual decorre o crédito objeto do PER/DCOMP ora em exame. A diligência consignou,
de forma inequívoca, que tal circunstância confere lastro ao direito creditório pleiteado no valor
de R$ 37.600,16.
Assim pronunciou-se a unidade preparadora:
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.697 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.991431/2016-30
5

Além disso, foi verificado que o saldo negativo de CSLL de 2013 não foi objeto de
qualquer outro pedido de compensação, afastando definitivamente o risco de duplicidade de
utilização do crédito. A autoridade fiscal também reconheceu a coerência entre a escrituração
contábil, a ECD, a DRE, a DIPJ e os DARFs de antecipação, não subsistindo as inconsistências que
haviam fundamentado a decisão de primeira instância:

Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.697 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.991431/2016-30
6

Dessa forma, diferentemente do entendimento anteriormente adotado pela DRJ, a
diligência superou integralmente as dúvidas fáticas que motivaram a não homologação da
compensação, demonstrando que o pagamento da CSLL relativo à competência de dezembro de
2013 foi, efetivamente, indevido ou efetuado a maior, e que o crédito correspondente é líquido,
certo e plenamente identificado.
Nessas circunstâncias, não há como subsistir a conclusão de inexistência de direito
creditório, sob pena de violação ao princípio da verdade material e de contradição com as
conclusões técnicas da diligência, produzidas em cumprimento à própria Resolução deste
Colegiado.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório da contribuinte e homologar a compensação declarada no
PER/DCOMP no 29738.32323.190516.1.3.04-8399, nos limites disponíveis.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 284
DF CARF MF
Original